Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730973-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: OSWALDO HENRIQUE BASTOS SALLES, LOISE PEDROSA SALLES, IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28683057- Pág.1/6 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora